Tribunal: TJMT
Processo: 1015142-78.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015142-78.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), LORRAN DA SILVA MOREIRA - CPF: 042.222.171-66 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº º 1015142-78.2022.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO:

LORRAN DA SILVA MOREIRA

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO - RÉU COM DUAS CONDENAÇÕES POR CRIME COMUM E DUAS POR CRIME HEDIONDO - EXECUÇÃO SIMULTÂNEA -
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
- PRETENDIDA INCIDÊNCIA DE FRAÇÃO DE 60% PARA EFEITOS DE PROGRESSÃO REGIMENTAL
APENAS AOS CRIMES HEDIONDOS
E 1/6 PARA CRIMES COMUNS – FRAÇÕES DIVERSAS - INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA COM BASE NA NATUREZA DOS ILÍCITOS – AGRAVO PROVIDO.

Malgrado a condição pessoal da reincidência ressoe sobre a totalidade da pena unificada,
havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados
, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de penas cumpridas de acordo com a natureza da infração penal, para que não se apliquem os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns.

Recurso provido para reconhecer a fração de 60 % apenas ao delito hediondo e 16% ao delito comum.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº º 1015142-78.2022.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO:

LORRAN DA SILVA MOREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo em Execução Penal
interposto pelo Ministério Público, nos autos do processo executivo (nº 0018682-06.2014.8.11.0042 Cód.377212) contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Cuiabá-MT,
que aplicou a fração de 2/5 (ou 40%) para fins de progressão de regime em relação à condenação referente ao crime de tráfico de drogas
.

Irresignado, o Ministério Público
recorre da decisão
para que incida a fração de 3/5 ou 60% sobre a totalidade das penas hediondas impostas (ação penal nº 0023491-05.2015.8.11.0042 e nº 0008986-33.2020.8.11.0042), com base no artigo 112, inciso VII da LEP,
e a manutenção da fração de 1/6 aos delitos comuns
de roubo e tráfico privilegiado (AP nº 0018177-20.2011.8.11.0042 e AP nº 0001065-67.2013.8.11.00422), argumentando, para tanto que
“...o sentenciado é condenado reincidente específico no crime de tráfico de drogas, visto que, quando praticou o delito que ensejou a segunda condenação, em 26/02/2020, ele já ostentava em seu desfavor condenação transitada em julgada pelo crime de tráfico da AP nº 0023491- 05.2015.8.11.0042, que passou em julgado em 08/08/2016. As duas condenações foram tipificadas no art. 33, caput da L. 11.343/2006.”
(Razões pags. 07-PDF).

Em sede de contrarrazões, a defesa do reeducando pugna pelo improvimento recurso da Ministerial (Contrarrazões pags. 19/28-PDF).

Em juízo de retratação, fase do art. 589 do CPP, foi mantida a decisão originária (pag. 29-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. JOÃO BATISTA DE ALMEIDA é pelo
desprovimento
do agravo em execução penal, para manter a decisão que fixou o quantitativo de 40% (quarenta por cento), no tocante ao cálculo da benesse da progressão regimental (pags.639/643-PDF):

“Sumário: Agravo em Execução – Recurso ministerial – Requer a reforma do decisum supramencionado,
a fim de que seja considerada a reincidência específica do reeducando, adotando a fração de 3/5 ou 60%
sobre as duas penas hediondas nº 0023491-05.2015.8.11.0042 e nº 0008986-33.2020.8.11.0042 –
Pleito improcedente
– Embora a reincidência deva ressoar sobre a totalidade da pena unificada, é imperioso destacar que, havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas –
Pelo desprovimento.”

É o relatório.

Peço inclusão em pauta.

Cuiabá, 23 de agosto de 2022.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2022